Tribunal: TCU
Processo: 021.182/2008-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes relativas ao exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. cessar o sobrestamento dos autos, com base no art. 47, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. julgar irregulares, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, da Lei 8.443/1992, sem aplicação de multa, as contas de David José de Castro Gouvêa, José Ribamar da Cruz Oliveira, Luís Munhoz Prosel Júnior, Luiz Fernando de Pádua Fonseca e Rômulo do Carmo Ferreira; 9.3. julgar regulares com as ressalvas abaixo indicadas, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Hideraldo Luiz Caron, Luiz Antônio Pagot, Luziel Reginaldo de Souza, Martinho Candido Velloso dos Santos, Mauro Barbosa da Silva, Michel Dib Tachy, Francisco de Assis Ramalho Além e José Henrique Coelho Sadok de Sá, dando-lhes quitação: Ressalvas Responsáveis Item 4.1.1.1 do Certificado de Auditoria - deficiência em acompanhar a execução de convênios para construções de terminais fluviais Michel Dib Tachy, Martinho Candido Velloso dos Santos e Francisco de Assis Ramalho Além Item 3.1.1.5 do Certificado de Auditoria - pagamento de parcela de contrato sem a prévia avaliação parcial de produto. José Henrique Coelho Sadok de Sá Item 3.2.4.1 do Certificado de Auditoria - deficiência no gerenciamento do plano de trabalho 30.001.06.01.73.01. José Henrique Coelho Sadok de Sá Item 2.1.1.1 do Certificado de Auditoria - deficiência no gerenciamento dos contratos referentes à operação do sistema de pesagem de veículos. Hideraldo Luiz Caron Item 8.2 do Relatório da SeinfraRodoviaAviação - deficiências na fiscalização de obras e serviços em convênios Mauro Barbosa da Silva, Luiz Antônio Pagot, Hideraldo Luiz Caron, Martinho Candido Velloso dos Santos e Michel Dib Tachy Item 8.3 do Relatório da SeinfraRodoviaAviação - deficiências no planejamento e no controle para elaboração de projetos e para a contratação de obras rodoviárias. Mauro Barbosa da Silva, Luiz Antônio Pagot e Luziel Reginaldo de Souza 9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessado; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.